Tribunal: TJES
Processo: 0000320-76.2020.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000320-76.2020.8.08.0058
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS RAFAEL SCARTON PERIN
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CULTIVO ILÍCITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA QUANTO AO PLANTIO.
EMENDATIO LIBELLI
. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que absolveu o réu quanto aos crimes dos arts. 33 e 33, § 1º, II, da Lei nº 11.343/2006, por insuficiência de provas, desclassificou a conduta para o art. 28, da Lei de Drogas, e declarou extinta a punibilidade, diante do cumprimento da sanção, suscitando a defesa preliminares de nulidade e, no mérito, pleito absolutório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual por ausência de publicação da sentença; (ii) estabelecer se a desclassificação da conduta sem aditamento da denúncia configura nulidade; (iii) determinar se há prova suficiente para condenação pelos crimes de tráfico e cultivo de drogas; (iv) verificar a adequação da desclassificação para a conduta de uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O registro de publicação da sentença consta nos autos, afastando a alegação de nulidade, e, ainda que inexistente, não há prejuízo à defesa, em observância ao art. 563, do CPP.

4.
O magistrado pode atribuir definição jurídica diversa aos fatos narrados na denúncia sem aditamento, nos termos do art. 383, do CPP (
emendatio libelli
), pois o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica.

5.
A prova produzida não demonstra, de forma segura, a autoria do acusado quanto ao cultivo de drogas, sobretudo diante da ausência de vinculação direta com a plantação encontrada e dos depoimentos policiais que não o indicam como responsável.

6.
Os elementos probatórios indicam que a droga apreendida na residência do acusado destinava-se ao consumo pessoal, ante a ausência de indícios de mercancia e o contexto fático evidenciado.

7.
A quantidade e as circunstâncias da apreensão, isoladamente, não comprovam o exercício de atividade de tráfico.

8.
A desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006, revela-se adequada, diante da prova de uso pessoal.

9.
A extinção da punibilidade mostra-se correta, considerando o cumprimento da sanção e a inexistência de pena privativa de liberdade para o delito desclassificado.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 383, 384 e 563; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e 33, § 1º, II; CP, art. 107, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr 0003972-77.2022.8.08.0011, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 02.04.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000320-76.2020.8.08.0058
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS RAFAEL SCARTON PERIN

Advogado(s) do reclamante: CLEBER SANTOS ZIOTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

DAS
PRELIMINAR
ES
DE
NULIDADE
PROCESSUAL

Conforme relatado,
t
rata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público Estadual
e por
C arlos R afael S carton P erin
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibitirama (fls. 254/255 dos autos físicos – id 10448170), mantida em sede de decisão de embargos de declaração (id 12325637).

Antes de apreciar o mérito dos recursos, verifico que a defesa suscita preliminares de nulidade processual, sob as alegações de ausência de publicação da sentença, desclassificação da conduta sem aditamento da denúncia, ilicitude na utilização de
drone
e juntada de laudo toxicológico após alegações finais.

No entanto, da detida análise dos elementos dos autos, constata-se que não há nulidade a ser reconhecida nestes autos.

Primeiramente, de modo diverso ao que a defesa sustenta, há registro de publicação da sentença nos autos, nos termos da certidão de fl. 255/v (id 10448170), lavrada em 17/10/2023.

Não obstante, eventual ausência de publicação da sentença não ensejaria nulidade no caso concreto, porquanto, à vista do princípio
pas de nullité sans grief,
não vislumbro a ocorrência de eventual prejuízo à defesa, conforme exigido pelo disposto no artigo 563, do Código de Processo Penal.

Isso porque, a defesa tomou ciência de todos os atos processuais, inclusive da sentença, e teve assegurado assegurados todos os meios e recursos para a sua manifestação, tanto que opôs embargos de declaração e posteriormente interpôs recurso de apelação, preservado o devido processo legal. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Ademais, quanto à alegada impossibilidade de desclassificação da conduta sem aditamento da denúncia, também sem razão à defesa.

Nos termos do artigo 383, do Código de Processo Penal, o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

Tal previsão legal trata do instituto da
emendatio libelli,
reconhecido no ordenamento jurídico como a possibilidade de o magistrado corrigir de ofício a classificação jurídica do crime, sem necessidade de aditamento da inicial ou de intimação prévia da defesa, desde que observados os fatos narrados. Isso porque, como é cediço, o réu se defende dos fatos que lhe são atribuídos, e não da capitulação jurídica imputada. Nesse sentido:

[...]
O instituto da
emendatio libelli
é permitido quando descritas as circunstâncias na denúncia, o Magistrado promove a adequação jurídica da condenação, já que o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica.
[...] 4 - Recurso improvido. (TJES; APCr 0003972-77.2022.8.08.0011; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Publicação 02/04/2025).

No caso dos autos, a denúncia narrou que, no dia dos fatos, o acusado tinha em depósito drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como cultivava sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar planta que constituía matéria prima para preparação de drogas, razão pela qual o órgão ministerial imputou-lhe as condutas capituladas “
no art. 33 e art. 33, §1°, II, da Lei 11.343/2006
”.

Após a instrução processual, transcorrida sem irregularidade, a magistrada sentenciante, com base no fato descrito na denúncia, entendeu por atribuir-lhe definição jurídica diversa, da seguinte forma: “
DESCLASSIFICO o delito imputado ao acusado para aquele capitulado no art. 28 da mesma lei 11.343/2006, nos termos do art. 384, do Código de Processo Penal
”.

Portanto, correta a aplicação do instituto da
emendatio libelli
, entendo que deve ser mantida a recapitulação legal, na forma do artigo 383, do Código de Processo Penal.

Por fim, quanto às alegações de ilicitude na utilização de
drone
e juntada de laudo toxicológico após alegações finais, entendo que tais matérias se confundem com o próprio mérito do recurso, notadamente porque suscitadas pela defesa no seio de alegada ausência de provas suficientes para a condenação. Assim, tal irresignação será apreciada quanto ao mérito recursal.

À luz do exposto, rejeito as preliminares de nulidade processual.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Superada a análise das preliminares, passo ao exame do mérito dos recursos.

De início, registo que a denúncia, constante às fls. 02/03 dos autos físicos (id 10448170), narrou que:

[...] no dia 29/09/2020, por volta das 06:00h, na localidade de Pedra Roxa, zona rural de Ibitirama/ES, os denunciados,
tinham em depósito drogas,

sem autorizaç
ã
o ou em desacordo com determinaç
ã
o legal ou regulamentar,
bem como,
cultivavam sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar planta q
ue

constituía
matéria prima para
preparação de drogas
, o que pela quantidade e pelas circunstâncias do caso tinham o intuito de comercialização.

Emerge dos autos que os agentes da polícia militar, em cumprimento a mandado de busca e apreensão regularmente expedido, chegaram ao local e durante as diligências localizaram na residência do denunciado Heron, um vidro com substância análoga a maconha, um pino de substância análoga à cocaína. Segundo o cumprimento do referido mandado expedido os policiais se deslocaram pela propriedade rural, sendo que em uma das casas da propriedade, onde mora o denunciado Carlos Rafael foram encontrados dois potes de vidro com substância análoga a maconha in natura, uma grande porcão de substância análoga a maconha in natura que estava em um tabuleiro e quatro embalagens contendo três sementes de maconha cada.

Após tais fatos, ainda em cumprimento à ordem judicial, com o uso de drone, foi localizada na propriedade do denunciado Heron, próximo à casa de Carlos Rafael, urna plantação de Cannabis sativa, contendo 61 (sessenta e um) exemplares da mesma.

A materialidade e a autoria dos delitos em questão estão demonstradas pelos diversos elementos de prova já obtidos, destacando-se: Boletim de Ocorrência: fls. 06/08; Auto de Prisão em Flagrante Delito: fls. 02/28; Auto de Apreensão: fls. 23; Auto de Constatação Provisória de Droga: fl.24;

Diante de tais circunstâncias, a tipicidade, a materialidade e a autoria da conduta delituosa restam plenamente configuradas para os fins de recebimento da presente peça, não havendo que se falar, neste momento, na existência de qualquer causa extintiva da punibilidade ou excludente da ilicitude/culpabilidade.

Agindo assim, os denunciados
HERON GUARCONI ZIGONI e CARLOS RAFAEL SCARTON PERIN
, incorreram no crime previsto no art. 33 e art. 33, §1°, I
I
, da Lei 11.343/2006
[...].

Durante o recebimento da denúncia (fl. 193 dos autos físicos),
foi
extinta
a punibilidade
do corréu Heron Guarconi Zigoni
,

nos termos do art
igo
107, inciso
I,
do C
ó
digo Penal
, em razão de seu falecimento, conforme certidão de óbito de fl. 173 dos autos físicos.

Posteriormente, após desenvolvimento regular e válido do processo, o Juízo da Vara Única da Comarca de Ibitirama julgou improcedente a pretensão punitiva estatal (fls. 254/255), para absolver o acusado
Carlos Rafael Scarton Perin
da imputação dos crimes previstos no artigo 33 e no artigo 33, § 1º, inciso II, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e desclassificou o delito para a conduta de consumo pessoal, prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, nos termos do artigo 384, do Código de Processo Penal, declarando extinta a punibilidade do acusado, por entender cumprida a sanção pelo fato.

Irresignado, o
Ministério Público de primeiro grau
requereu em suas razões recursais a condenação do acusado pela prática dos delitos tipificados no artigo 33 e no artigo 33, § 1º, inciso II, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Por sua vez, a defesa do acusado
C arlos R afael S carton P erin

pugnou inicialmente pela absolvição da conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Nesse cenário, em análise conjunta aos referidos pedidos e após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, adianto que não verifico razão para reforma da sentença, de modo que
deve
m
ser mantida
s
a absolvição do acusado quanto ao
crime
previsto
no art
igo
33
,
§
1º
,
inciso
II,
da
Lei
nº
11.343/2006
,
por ausência de provas suficientes para a condenação,
e a desclassificação do crime capitulado no artigo 33,
caput
, para a conduta disposta no artigo 28, da mesma lei
.

Isso porque, embora a materialidade dos delitos esteja demonstrada nos autos, especialmente por meio do Auto de Apreensão (fls. 38/38-v) e do Laudo de Química Forense (fls. 219/219-v), os elementos produzidos não foram suficientes para comprovar a autoria do acusado quanto ao crime de cultivo ilícito de drogas, disposto no artigo 33, § 1º, inciso II, da Lei nº 11.343/2006.

Nesse particular, ao serem ouvidos em juízo
1
(termo de audiência de fl. 213 dos autos físicos - id 10448170), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares Maj/PMES Weden Carlos Ramos, SD/PMES Igor Amigo da Costa e SGT/PMES Danilo Bendia Laurindo, atuantes no cumprimento do mandado de busca e apreensão na propriedade do corréu Heron Guarconi Zigoni, não relataram a participação ou qualquer envolvimento indene de dúvidas do acusado com o plantio de drogas apreendido.

Na ocasião, os policiais ressaltaram que as denúncias de tráfico de drogas recebidas eram relacionadas apenas ao corréu Heron e ao envolvido Bernado Brandão, tanto que o mandado de busca e apreensão foi expedido tão somente em desfavor deles (fls. 13/15 dos autos físicos), e ainda destacaram que não conheciam o acusado e contra ele não havia informações de ocorrências anteriores. Confira-se:

[...] que receberam informações e denúncias de plantações de maconha na área do parque estadual do Caparaó, no município de Ibitirama; que equipes do serviço de Inteligência começaram a fazer diversos levantamentos na região, inclusive transitando pelos rios, subindo, na área do parque; que foram feitas algumas imagens que apontaram indícios de plantação na área do parque, principalmente naquela divisa da propriedade do Sr. Heron;
que inicialmente foram dois alvos, o Sr. Heron e o Bernardo; que
foram feit
o
s esses dois mandados; que
as propriedades
deles não eram contíguas
, eram distantes uma da outra; que na propriedade do Sr. Heron
, em cima, encontraram a
s
plantações
durante a execução do mandado
no dia da operação
; que foi utilizado o drone tanto no levantamento quanto na execução do mandado; que chegaram na casa do Sr Heron, ele morava mais embaixo; que tinham várias casas lá em cima, inclusive tinham outras pessoas hospedadas em outras casas lá, acredita que alugadas, para passar o final de semana;
que
na casa próxima à plantação, onde morava o Sr. Carlos Rafael, a gente encontrou ele lá
na casa
; que ele foi
bem cooperativo
, informamos sobre o mandado; que os policiais durante as buscas encontraram também entorpecentes com ele na casa dele; que os entorpecentes estariam até mesmo expostos na casa; que a impressão do depoente é de que o acusado já estaria há um tempo na casa; que havia uma espécie de trilha na casa do acusado que chegaria à plantação; que não se recorda como estava a maconha encontrada na residência do acusado, mas os policiais falaram que a maconha estava exposta na casa; que considera sessenta e um pés de maconha uma quantidade alta;
que
a informação inicial é de que
havia tráfico por parte do Heron e do Bernardo, principalmente na região do patrimônio da Penha; que
até então nem conhecia o Carlos Rafael, apenas no dia; que a movimentação era na propriedade do Sr. Bernardo, que era mais abaixo
, que era um antigo restaurante, e no Sr. Heron seria o local onde estaria sendo plantada, mas informação do acusado não havia
; que lá era uma área de cachoeira e vai muita gente frequentar; que nos chalés havia pessoas hospedadas; [...]. (testemunha Maj/PMES Weden Carlos Ramos)

[...] que participou do mandado de busca e apreensão na casa do Heron; que sua parte foi na execução do mandado; que chegaram e cumpriram o mandado na casa; [...] que ficou mais na casa do Heron, pois era motorista da viatura e, enquanto os outros iam fazendo buscas, ficou ali perto, na casa do Heron, onde foram localizados os materiais apreendidos; que na outra casa, onde morava o Carlos Rafael, colegas do depoente narraram que viram a droga ali encontrada; [...] que usaram drone, para localizar a plantação de droga, na propriedade do Heron; que arrancaram essas plantas e levaram apreendidas;
que não chegou a ingressar na casa do Carlos Rafael
; que não se recorda quem estava operando o drone no dia, mas era policial militar, pois o drone utilizado pertence à polícia militar; [...] que o drone foi usado no dia do cumprimento do mandado; [...]
que não tinha informação anterior contra o acusado,
não conhecia o Carlos Rafael
[...]
que o mandado de busca era para a casa do Heron
e para a propriedade e para as demais casas que estivessem na propriedade;
que não presenciou a busca na casa de Carlos Rafael
. (testemunha SD/PMES Igor Amigo da Costa)

[...] que estava responsável pela execução do mandado no dia; que a propriedade era muito grande e ali dentro existiam várias residências; que a residência do Sr. Heron era mais embaixo, na entrada da propriedade, e subindo era uma área de montanha; que a casa do Carlos Rafael era uma das últimas casas; que se recorda que com a ajuda do drone, na propriedade lá em cima, por cima do local onde Carlos Rafael morava, encontraram uma plantação de maconha; que ajudou a tirar essas plantas; que atrás da casa de Carlos Rafael tinha um local que parecia um banheiro e tinha uma área que parecia um quintal e tinha uma trilha; que a trilha passava por trás da casa, pegava um local que tinha um eucalipto e pegava à direita; que não foram por essa trilha porque seguiram o gps, por outra área com mais voltas; que quando voltaram retornaram pela trilha; que a plantação era bem cuidada, tinha acesso, as pessoas cuidavam; que nós apreendemos a plantação e levamos para a delegacia; que foram encontrados potes com substâncias
in natura
na casa de Carlos Rafael; que havia sementes também, em um pacote, que parecia que eram compradas de algum lugar; que havia tabuleiro com maconha dispersa, mas não sabe para qual procedimento seria; que na época trabalhava na força tática; que não participou do plano estratégico da operação, apenas da execução; que os policiais são treinados para operação de drone; [...]
que não conhecia o acusado Carlos Rafael e foi a primeira vez que o viu;
[...] que o mandado englobava a propriedade toda; que apresentou o mandado para o acusado Carlos Rafael no dia; que o acusado falou para o depoente que estava morando ali de favor, que o Heron deixou ele passar um tempo ali
; [...] que considera sessenta e um pés de maconha uma quantidade expressiva para a região; [...]
que não se recorda se a plantação era de propriedade do acusado
; [...] que a área mais residencial [...]. (testemunha SGT/PMES Danilo Bendia Laurindo).

Em consonância, as testemunhas de defesa, Andre Gustavo Roseiro Cogo e Ananda Bermudes Coutinho, prestaram declaração de boa conduta do acusado e narraram que ele “
nunca teve envolvimento com tráfico de drogas
”, destacando que ele seria apenas usuário de maconha. Vejamos:

[...] que o acusado tinha atividades relacionadas a capoeira, a agricultura e a produção de frutas com juçara;
que o acusado é pessoa extremamente do bem
, nunca fez mais a ninguém, nunca teve envolvimento com tráfico de drogas, nem com armas, nem com nenhum tipo de violência
; que o acusado estava morando em pedra roxa, porque ele gosta desse tipo de ambiente, gosta de mexer com a terra, com a agricultura; que o acusado tinha a produção dele com juçara;
que ele era usuário de maconha
. (testemunha Andre Gustavo Roseiro Cogo).

[...] que o acusado sempre fez parte do grupo de capoeira, com os trabalhos sociais em geral;
que não há nada que desabone o acusado, sempre muito prestativo; que soube que o acusado fazia uso de droga
, mas nunca presenciou, pois o acusado sempre foi muito na dele; que
o acusado foi para a região porque
ele plantava açaí, trabalha com mel, plantava com
juçara
; que ele teve projetos de capoeira aprovados
; que a depoente é contramestre do grupo de capoeira; [...]. (testemunha Ananda Bermudes Coutinho).

Na mesma audiência, ao ser interrogado, o acusado negou qualquer envolvimento com a plantação de entorpecente apreendida na propriedade do corréu Heron e afirmou que a droga encontrada em sua residência era apenas para seu próprio consumo, em razão de sua dependência química. Confira-se:

[...]
que
utilizava maconha por muito tempo; que com o tratamento está buscando se libertar, pois passou por uma situação traumática, de ser acusado por uma questão que não é autor
; que morou em Caparaó aproximadamente cinco anos, depois se ausentou e depois retornou e morou mais uns três anos; que foi convidado inicialmente para aprender a trabalhar com juçara, que é uma palmeira nativa da região, que aprendeu a extrair; que na verdade trabalhava com agroextrativismo; que tinha uma rede de agricultores na região, que eles tinham essa plameira juçara na propriedade, mas que eles apenas utilizam de maneira ornamental, então começaram a fazer esse trabalho agroecológico, de trabalhar com a extração da palmeira; que veio para o Caparaó para trabalhar com palmeira juçara e a capoeira nas escolas;
que
veio
para
Pedra Roxa
porque o Heron o chamou para trabalha
r
lá, porque ele tinha várias casas lá
e as pessoas usavam as casas dele como ponto de apoio
; que também tinha amigo lá; [...]
que os fatos
narrados na denúncia
são parcialmente verdadeiros
;
que tinha drogas
na casa
para seu consumo, porque usava mesmo, mas comprava na região
, que não era maconha prensada; que não tinha essa relação de plantio; que sobre o tabuleiro com maconha encontrada na casa, afirma que a maconha que comprava vinha como
se fosse uma maconha natural, vinha com folhas, galhos, sementes; que tirava as folhas e colocava n
esse
tabuleiro para poder consumir
somente
a parte que era de uso mesmo

e
toda a parte que não era

colocava nesse tabuleiro separado;
que essa droga não era proveniente da plantação da propriedade de Heron; que não tem relação com essa plantação; que
não sabia que Heron tinha plantação de maconha
, só que ele fumava, mas nunca teve nenhuma relação de fumar com ele;
que não se mudou para lá para ajudar Heron a plantar maconha
; [...]
que
nunca fez plantação com as sementes;
que não se recorda de trilha que
dava para plantação
; que Heron tinha tido AVC, que o dificultaram de se locomover;
que
não frequentava o bar/restaurante do Bernardo
[...]
que realmente usava maconha, mas não tinha relação com Heron de vender/comprar e de plantar
; que está buscando fazer seu tratamento, pois é uma situação que lhe trouxe um transtorno muito grande, então quer reconstruir da melhor maneira.

Veja-se, portanto, que o interrogatório do acusado está em conformidade com os depoimentos prestados pelas testemunhas, os quais, em conjunto, evidenciam a ausência de substrato probatório para condenação ao crime disposto no artigo 33, § 1º, inciso II, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual entendo correta a absolvição quanto ao referido delito, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, não havendo razão para o pleito condenatório do órgão miniterial.

Por outro lado, as provas elucidaram que o acusado é usuário de drogas e que os entorpecentes encontrados em sua residência, dadas as circunstâncias do caso e a ausência de comprovação da finalidade mercantil, destinavam-se para o seu próprio consumo.

Nesse sentido, consoante bem consignado na sentença, “
na hipótese dos autos,
em
nenhum
momento restou comprovado que a droga encontrada na posse do acusado tinha fins de trafic
â
ncia, durante a instru
ç
ão processual restou
demonstrado
que o acusado cultivava acai ju
ça
ra na região
,
n
ã
o ostentando maus antecedentes e a quantidade de droga apreendida não evidencia, por si
só
, que ele se dedicava a atividade criminosa
”.

Por conseguinte, demonstra-se correta a decisão da magistrada sentenciante de desclassificar o crime capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, para a conduta disposta no artigo 28, da mesma lei, de modo que não procede o pedido absolutório da defesa quanto ao mencionado delito.

Ademais
,
considerando
que o acusado
ficou preso preventivamente e posteriormente foi internado em razão de dependência química (fl. 215 dos autos físicos)
,
em conformidade com a r. sentença,
declaro extinta a punibilidade em rela
ção à referida conduta, mormente diante da ausência de previsão de pena corpórea.

Por decorrência lógica, mantido o presente voto,
julgo prejudicado s o s pedido s subsidiário s
da defesa de
concessão do direito de recorrer em liberdad
e,

de
exclusão/redução da
pena de multa
e
de
deferimento da gratuidade de justiça
, haja vista
que
tais pontos já foram
sanados
favoravelmente ao réu
n
a
sentença
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
e
a ele
s

NEG
O
PROVIMENTO
,
mantendo-se
inalterados

os termos da sentença
.

É como voto.

Vitória, 15 de abril de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)